Tribunal: TJES
Processo: 5005486-05.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005486-05.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILZA REIS DE SOUZA NOGUEIRA

APELADO: J.J. SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA - ME e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONTRATO DE CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE PROVA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. OBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO 312 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de contrato de consórcio e indenização por danos morais, ao afastar a tese de vício de consentimento por suposta promessa de contemplação imediata, determinando a restituição de valores conforme a legislação de regência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não inversão do ônus da prova e ausência de resposta a todos os argumentos; e (ii) estabelecer se existe vício de consentimento (erro ou dolo) na contratação de plano de consórcio quando o instrumento contratual contém advertências expressas sobre a inexistência de garantia de contemplação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O julgador não detém obrigação de responder a todas as questões suscitadas quando encontra fundamento suficiente para proferir a decisão, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. Inexiste cerceamento de defesa pela não inversão do ônus da prova quando o conjunto probatório é suficiente para o convencimento do juízo e a prova documental prevalece sobre testemunhal insuficiente.

3. A anulação do negócio jurídico por erro ou dolo, nos termos dos arts. 138, 145 e 171 do Código Civil, exige prova robusta e inequívoca da mácula na vontade, a qual não decorre da mera hipossuficiência técnica do consumidor.

4. O cumprimento do dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor resta configurado quando o contrato de adesão e o "Termo de Responsabilidade" contêm advertências ostensivas e destacadas sobre a natureza da contratação realizada pela Apelante.

5. A condição de trabalhadora rural não presume incapacidade de compreensão dos termos contratuais para pessoa alfabetizada que aponha assinatura em documento com título claro de "proposta de participação em grupo de consórcio".

6. Os exageros publicitários comuns ao mercado (
dolus bonus
) não anulam o pacto se a natureza do serviço está expressamente consignada no instrumento contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A existência de cláusulas claras e destacadas quanto a natureza do negócio jurídico firmado afasta a tese de vício de consentimento por erro ou dolo no contrato de consórcio.

2. A restituição de parcelas ao consorciado desistente deve seguir o prazo de até trinta dias após o encerramento do grupo, conforme tese fixada pelo STJ em sede de recursos repetitivos.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 138, 145 e 171; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, inciso III e art. 54, § 4º; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 312; TJ-ES, Apelação Cível n. 5006579-30.2023.8.08.0047, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 14.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por NILZA REIS DE SOUZA NOGUEIRA pugnando pela reforma da sentença por meio da qual o Juízo a quo, na “ação anulatória de contrato”, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais apenas para determinar a devolução das parcelas pagas pela Apelante, em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, com dedução da taxa de administração e sem a incidência de cláusula penal, indeferindo, contudo, o pedido de anulação do pacto por vício de consentimento e o pleito de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que (i) a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado de origem não teria apreciado o pedido de inversão do ônus da prova nem valorado adequadamente o depoimento testemunhal colhido; (ii) foi induzida a erro substancial por preposto da Apelada, que teria oferecido um financiamento habitacional do programa Minha Casa Minha Vida em vez de um consórcio, aproveitando-se de sua baixa escolaridade e hipossuficiência técnica; (iii) faz jus à restituição integral e imediata dos valores desembolsados, sem quaisquer descontos, diante da anulação do negócio jurídico; e (iv) restou configurado o dano moral passível de indenização em razão da frustração da legítima expectativa de aquisição da casa própria.

Contrarrazões pela Apelada pugnando pela manutenção integral do julgado, ressaltando a clareza das informações contratuais e a inexistência de qualquer ato ilícito.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 10 de fevereiro de 2026

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5005486-05.2021.8.08.0014

APELANTE: NILZA REIS DE SOUZA NOGUEIRA

APELADA: CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto da sentença que rejeitou a tese de vício de consentimento na contratação de plano de consórcio imobiliário, mantendo a validade do negócio jurídico e determinando a restituição de valores nos termos da legislação específica da matéria

Pois bem.

Ab initio
, deve-se destacar que, acerca das preliminares suscitadas, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para proferir a decisão.

Na hipótese vertente, observa-se que o magistrado de primeiro grau enfrentou detidamente a tese do dolo e do erro, fundamentando sua conclusão na análise da prova documental e nos limites do dever de informação.

Ademais, não há que se falar em cerceamento de defesa pela não inversão do ônus da prova quando o conjunto probatório já se mostra suficiente para o convencimento do juízo, mormente quando a prova testemunhal, embora colhida, foi considerada insuficiente para superar a força probante do contrato escrito devidamente assinado pela parte.

Tem-se, portanto, que a conclusão externada na sentença baseia-se na correta interpretação dos dispositivos legais analisados, notadamente os arts. 138, 145 e 171 do Código Civil, que disciplinam os defeitos do negócio jurídico, exigindo prova robusta e inequívoca da mácula na vontade, o que não se presume pela mera hipossuficiência técnica do consumidor.

Como bem asseverado pelo Juízo
a quo
, a vontade livre e desembaraçada é a regra nas relações civis, e os exageros publicitários inerentes ao mercado competitivo, denominados
dolus bonus
, não possuem o condão de anular o pacto quando a natureza do serviço está expressamente consignada no instrumento contratual.

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que o contrato de adesão firmado pela Apelante continha advertências ostensivas e grafadas em destaque sobre a natureza do produto, declarando expressamente que a administradora não comercializava cotas contempladas nem garantia a contemplação fora das regras de sorteio ou lance, sobretudo consoante se extrai do “Termo de Responsabilidade” que consta no id 17362518.

Extrai-se dos autos que a Recorrente, apesar de sua condição de trabalhadora rural, é pessoa capaz e alfabetizada, tendo tido pleno acesso aos termos contratuais antes de apor sua assinatura.

A prova documental produzida pela Apelada demonstra o cumprimento rigoroso do dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, tornando inviável a tese de que a Apelante teria sido ludibriada a acreditar tratar-se de financiamento imediato quando o título do documento era, de forma clara, "proposta de participação em grupo de consórcio".

Não é outro o entendimento já manifestado por este Ehrégio Tribunal de Justiça em hipótese análoga à presente. Confira-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONSÓRCIO . ALEGADA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO EM PRAZO DETERMINADO. INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES . INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. I. CASO EM EXAME: 1. Recurso de apelação interposto por Itaú Unibanco Holding S/A e Itaú Administradora de Consórcios Ltda . em face de sentença proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que julgou procedentes os pedidos formulados por consumidora na ação anulatória c/c indenizatória contra as apelantes e a empresa intermediária. A sentença reconheceu prática comercial enganosa e falha no dever de informação, condenando as rés, solidariamente, à devolução de valores pagos e ao pagamento de danos morais. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2 . Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve prática comercial enganosa ou falha no dever de informação por parte das rés; (ii) avaliar a validade da sentença quanto à nulidade do contrato de consórcio e à condenação em danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3.
O contrato de consórcio assinado pela autora dispõe expressamente que a contemplação ocorre mediante sorteio ou lance, sem garantia de prazo específico, cláusula destacada em conformidade com o art . 54, § 4º, do CDC.
4.
As provas documentais juntadas aos autos demonstram que a autora tinha ciência prévia e inequívoca dos termos do contrato, inexistindo vício de consentimento
. 5 . Os áudios apresentados não comprovam promessa de contemplação em sete meses, pois a vendedora mencionou apenas uma média baseada em variáveis, sem criar expectativa garantida de contemplação. 6.
Não há violação do dever de informação previsto no art. 6º, inciso III, do CDC, pois as cláusulas contratuais foram claras e redigidas em linguagem acessível
. 7. A inadimplência da autora a partir da décima primeira parcela e sua tentativa de invalidar a avença representam violação ao princípio da boa-fé objetiva. 8. A inexistência de dano moral decorre do fato de que não foram violados direitos da personalidade da autora, uma vez que o contrato observou todas as formalidades legais e consumeristas aplicáveis . IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Recurso provido. Pedidos julgados improcedentes . Tese de julgamento: 10. As cláusulas contratuais de consórcio que estipulam contemplação por sorteio ou lance são válidas, desde que redigidas de forma clara, destacada e acessível ao consumidor, nos termos do art. 54, § 4º, do CDC. 11 . A mera indicação de prazos médios de contemplação, sem promessa de garantia, não configura falha no dever de informação ou prática comercial enganosa. 12. Não há nulidade do contrato ou danos morais quando o consumidor tem ciência inequívoca dos termos pactuados e inexiste prova de vício de consentimento.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50065793020238080047, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível)

Ademais, no que tange à forma de restituição dos valores, a sentença aplicou com exatidão a tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 312, segundo o qual a devolução de parcelas pagas a consorciado desistente deve ocorrer em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

Manter a condenação da Apelada nos moldes estabelecidos pelo magistrado de origem preserva o equilíbrio financeiro do grupo de consórcio e a isonomia entre os participantes, impedindo que o interesse individual da desistente se sobreponha à coletividade de consumidores que permanecem adimplentes para a consecução de seus objetivos.

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da sentença impugnada, na medida em que a improcedência dos pedidos de anulação e indenização por danos morais decorreu da ausência de prova de ato ilícito praticado pela Apelada, restando evidenciado que a frustração da expectativa da Apelante não configura abalo à dignidade passível de compensação pecuniária, mas sim mero arrependimento posterior a uma contratação válida e eficaz.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Tendo em vista o desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da sua sucumbência, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, mantendo-se suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.